Tribunal: TJDFT
Processo: 0754946-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. LIDERANÇA DO GRUPO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRATAMENTO DISTINTO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa e estelionato mediante fraude eletrônica, em concurso material, no âmbito de organização voltada à aplicação de golpes virtuais em diversas vítimas e em mais de um estado da federação. A defesa sustenta a ausência de fundamentos atuais para a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque os corréus obtiveram liberdade provisória após a instrução processual, alegando tratamento desigual, inexistência de risco de reiteração delitiva e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a concessão de liberdade provisória aos corréus, configura constrangimento ilegal, diante da alegação de ausência de risco atual à ordem pública e de tratamento desigual entre os acusados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
4. A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta ao indicar que o paciente exercia papel de liderança e planejamento na associação criminosa, circunstância que revela maior gravidade da conduta em comparação com os corréus apontados como executores.
5. A posição de liderança em associação criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, pois evidencia maior potencial de reiteração delitiva e risco à ordem pública.
6. A concessão de liberdade provisória aos corréus não configura tratamento desigual indevido, uma vez que a participação do paciente foi individualizada e considerada mais gravosa, justificando solução processual distinta.
7. A gravidade concreta dos delitos, caracterizados por golpes virtuais praticados contra diversas vítimas em vários estados da federação, reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar a retomada das atividades criminosas.
8. A posterior prolação de sentença condenatória, com reconhecimento da liderança do paciente e aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, além da fixação de pena em regime inicial fechado, confirma a persistência do risco à ordem pública e legitima a manutenção da prisão, que foi mantida sob os mesmos fundamentos do decreto original.
9. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso e da posição de comando exercida pelo paciente na organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.